Tribunal: TJES
Processo: 0011672-32.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011672-32.2018.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MATHEUS RIL

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0011672-32.2018.8.08.0048

APELANTE: MATHEUS RIL

Advogado do(a) APELANTE: KARINY PEREIRA LOBATO - ES28946

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. AUSÊNCIA DE PROVAS DE ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA. ABSOLVIÇÃO QUANTO AO VÍNCULO ASSOCIATIVO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. APLICAÇÃO. FRAÇÃO MÍNIMA. GRAVIDADE CONCRETA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta contra sentença condenatória pela prática dos crimes previstos no art. 33 e no
caput
do art. 35 da Lei 11.343/2006. O apelante, detido após confronto armado com policiais em ponto de venda de drogas, busca a absolvição em relação ao delito de associação para o tráfico e a revisão da dosimetria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório demonstra a estabilidade e a permanência necessárias para a configuração do crime de associação para o tráfico; (ii) estabelecer o cabimento da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado e o patamar de redução aplicável diante das circunstâncias do caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A caracterização do delito de associação para o tráfico exige a demonstração inequívoca do dolo de se associar com estabilidade e permanência, não bastando a reunião ocasional de agentes (concurso eventual).

A ausência de investigação prévia, monitoramento ou interceptações que indiquem vínculo duradouro impede a condenação pelo tipo penal do art. 35 da Lei 11.343/2006, impondo-se a absolvição em homenagem ao princípio
in dubio pro reo
.

A quantidade e a natureza das drogas apreendidas (cocaína,
crack
e maconha), aliadas às circunstâncias do crime (concurso de agentes armados), justificam a fixação da pena-base acima do mínimo legal, nos termos do art. 42 da Lei 11.343/2006.

A absolvição pelo crime de associação para o tráfico, somada à primariedade e aos bons antecedentes, autoriza a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no parágrafo 4º do artigo 33 da Lei 11.343/2006.

A gravidade concreta da conduta, marcada pelo emprego de arma de fogo e disparos contra a equipe policial, fundamenta a aplicação da fração de redução de 1/6 (um sexto) e a fixação de regime inicial semiaberto, vedando-se a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei 11.343/2006) exige prova robusta da estabilidade e permanência do vínculo associativo.

A absolvição pelo delito de associação para o tráfico permite o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado, desde que preenchidos os demais requisitos legais.

Circunstâncias judiciais desfavoráveis e a gravidade concreta do delito permitem a modulação da fração de diminuição do tráfico privilegiado e a fixação de regime prisional mais gravoso.

Dispositivos relevantes citados: CP, §§ 2º e 3º do art. 33 e inciso III do art. 44. Lei 11.343/2006,
caput
e §§ 1º e 4º do art. 33, art. 34, art. 35 e art. 42.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 231. TJES, APCr 0003496-84.2019.8.08.0030, Rel. Subst. Marcos Antonio Barbosa de Souza, j. 26.01.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0011672-32.2018.8.08.0048

APELANTE: MATHEUS RIL

Advogado do(a) APELANTE: KARINY PEREIRA LOBATO - ES28946

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Adiro ao Relatório lançado pelo e. Desembargador Helimar Pinto.

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por MATHEUS RIL em face da r. Sentença (Id. 13367457, Vol. 02, parte 02, pp. 13/18), proferida pelo JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE SERRA por meio da qual o apelante fora condenado pela prática do crime previsto nos arts. 33 e 35, caput, da Lei nº 11.343/06, às penas de 08 (oito) anos de reclusão e 1.200 (mil e duzentos) dias-multa, em regime inicialmente fechado.

Extrai-se da denúncia que, no dia 30 de maio de 2018, uma equipe de policiais civis, em diligência para averiguar a autoria de um homicídio ocorrido no dia anterior, dirigiu-se ao Bairro Novo Porto Canoa, no Município de Serra/ES. Ao chegarem ao local indicado, os agentes avistaram um grupo de indivíduos armados, do qual o apelante Matheus Ril fazia parte.

Ao perceberem a aproximação da viatura policial descaracterizada e após a identificação dos agentes, o grupo iniciou disparos de arma de fogo contra a equipe, que revidou a injusta agressão. O denunciado empreendeu fuga juntamente com os demais indivíduos não identificados, mas foi alcançado após ser atingido por um disparo efetuado pelos policiais.

Na posse do apelante, ou próximo a ele, foram apreendidas drogas ilícitas destinadas ao comércio (56 pinos grandes de cocaína, 33 pinos pequenos de cocaína, 19 buchas de maconha, 172 buchas pequenas de maconha e 93 pedras de crack) e uma munição calibre .28. O réu confessou extrajudicialmente estar no local conferindo a droga para venda e integrando o grupo naquele momento, embora tenha negado a autoria dos disparos.

Devidamente processado, o apelante foi condenado pela prática dos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Inicialmente, a defesa do apelante Matheus Ril pleiteia a absolvição em relação ao delito de associação para o tráfico (art. 35, da Lei nº 11.343/06), sob o argumento de ausência de comprovação do ânimo associativo estável e permanente.

Para a caracterização do delito de associação para o tráfico (art. 35, da Lei nº 11.343/06), conforme entendimento consolidado do C. Superior Tribunal de Justiça, exige-se a demonstração inequívoca do dolo de se associar com estabilidade e permanência. A reunião ocasional de duas ou mais pessoas não é suficiente para configurar o tipo penal, caracterizando apenas o concurso eventual de agentes.

Esse entendimento, inclusive, é o adotado por este Egrégio Tribunal, no sentido de que o crime de associação para o tráfico depende de comprovação da estabilidade e permanência do vínculo associativo entre duas ou mais pessoas finalisticamente voltadas à prática dos crimes previstos no art. 33, caput, e § 1º, e 34, da Lei nº 11.343/06. Vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. Estabilidade e permanência comprovadas. (...). Para que haja configuração do crime de associação para o tráfico de drogas é necessária demonstração de estabilidade e permanência entre duas ou mais pessoas, não se admitindo união ocasional. Na hipótese vínculo associativo ficou comprovado, tendo em vista que são primos e residiam na mesma casa, onde eram guardadas as substâncias ilícitas. (...). 5. Recurso desprovido. À unanimidade, nego provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. (TJES; APCr 0003496-84.2019.8.08.0030; Primeira Câmara Criminal; Rel. Subst. Marcos Antonio Barbosa de Souza; Julg. 26/01/2022; DJES 03/02/2022)

“(...)Para a configuração do tipo penal previsto no artigo 35 da lei de drogas, é necessário provas de uma divisão muito bem orquestrada de tarefas, que se prolongue no tempo, o que denota seu caráter de estabilidade e permanência”. (TJES, Classe: Apelação, 050170010354, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 17/04/2019, Data da Publicação no Diário: 25/04/2019).

Na hipótese em análise, embora o apelante tenha sido preso em flagrante na companhia de indivíduos armados em um ponto de venda de drogas e tenha confessado extrajudicialmente que "havia combinado com o grupo" para vender entorpecentes, a prova dos autos não demonstra a existência de um vínculo associativo prévio, estável e duradouro. O próprio réu alegou que aquela era a primeira vez que realizava a prática do tráfico de drogas, motivado por necessidade financeira.

Não há nos autos elementos concretos de investigação prévia, monitoramento ou interceptações que indiquem a integração do apelante à organização criminosa ou a habitualidade na associação com os demais indivíduos. A presença do réu no local dos fatos, naquele momento específico, configura, no máximo, um concurso eventual de pessoas para a prática do tráfico, mas não o crime autônomo de associação.

Diante de tal contexto, as provas produzidas são insuficientes para demonstrar a estabilidade e a permanência exigidas pelo tipo penal do art. 35 da Lei nº 11.343/06. A ausência de prova robusta do
animus
associativo impõe a absolvição, em obediência ao princípio
in dubio pro reo
.

Nessa ordem de ideias, absolvo o apelante em relação ao delito previsto no art. 35, da Lei nº 11.343/06.

Afastada a condenação relativa ao delito de associação para o tráfico, passo à análise da dosimetria da pena aplicada ao apelante, no que concerne ao delito de tráfico de drogas.

A pena-base foi fixada acima do mínimo legal, em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa, mediante a valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime. O magistrado
a quo
fundamentou a exasperação na elevada quantidade de entorpecentes apreendidos e no fato de o tráfico ter sido praticado na companhia de indivíduos armados.

Entendo que a fundamentação empregada é idônea e proporcional. A quantidade e a natureza das drogas (cocaína, crack e maconha) são circunstâncias preponderantes na fixação da pena-base (art. 42, da Lei nº 11.343/06), justificando o aumento. Da mesma forma, a prática do crime em concurso com indivíduos armados, em contexto de confronto com policiais, eleva a reprovabilidade da conduta. Assim, mantenho a pena-base fixada na sentença.

Na segunda fase, foram reconhecidas as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, reduzindo a pena para o mínimo legal de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa. Mantenho a pena intermediária neste patamar, observando o óbice da Súmula nº 231, do Superior Tribunal de Justiça.

Na terceira fase, o magistrado sentenciante afastou a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06 (tráfico privilegiado) exclusivamente em razão da condenação pelo crime de associação para o tráfico, o que evidenciaria a dedicação a atividades criminosas.

Contudo, com a absolvição do apelante quanto ao delito de associação para o tráfico, não subsiste o fundamento utilizado para negar o benefício.

O réu é primário, possui bons antecedentes e, afastada a associação, não há prova nos autos de que se dedique a atividades criminosas ou integre organização criminosa. Portanto, faz jus à aplicação da minorante.

No que tange à fração de redução, considerando as circunstâncias do caso concreto, em especial o fato de o crime ter sido praticado em concurso de pessoas armadas que efetuaram disparos contra agentes policiais, o que demonstra maior gravidade da conduta, fixo a fração de redução em 1/6 (um sexto).

Dessa feita, aplico a causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, na fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena intermediária de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Assim, a pena DEFINITIVA resta totalizada em 04 (QUATRO) ANOS E 02 (DOIS) MESES DE RECLUSÃO E 416 (QUATROCENTOS E DEZESSEIS) DIAS-MULTA.

Diante do quantum de pena aplicado e da análise desfavorável das circunstâncias judiciais (quantidade de droga e circunstâncias do crime), fixo o regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
CONHEÇO
do recurso e
LHE
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para absolver o apelante do crime de associação para o tráfico e reconhecer o tráfico privilegiado, redimensionando a pena final.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)